Tribunal: TJSP
Processo: 1020961-33.2023.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
*Apelação – Ação de inexistência de débito c.c. devolução de valores e danos morais – Pretensão fundada na anotação de empréstimo consignado no benefício previdenciário da autora que ela não reconhece – Sentença que indeferiu a inicial por falta de interesse de agir, sob o argumento de que há outras duas ações com os mesmos pedido e causa de pedir, "divergindo apenas o número do contrato" –

Ementa:
*Apelação – Ação de inexistência de débito c.c. devolução de valores e danos morais – Pretensão fundada na anotação de empréstimo consignado no benefício previdenciário da autora que ela não reconhece – Sentença que indeferiu a inicial por falta de interesse de agir, sob o argumento de que há outras duas ações com os mesmos pedido e causa de pedir, "divergindo apenas o número do contrato" – Apelo da autora defendendo a possibilidade de ajuizamento de demandas independentes – Inconformismo justificado – Ações que têm em comum apenas as partes e a causa de pedir, mas não o pedido – Conexão não caracterizada eis que cada ação discute um negócio jurídico diferente – Inexistência de risco de decisões conflitantes – Embora o art. 327 do CPC permita a cumulação "em um único processo, contra o mesmo réu, de vários pedidos, ainda que entre eles não haja conexão", não se trata de obrigação da autora, mas mera faculdade – Sentença anulada.
Recurso provido.*